Tribunal: STF
Processo: ARE 1366477
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 287 E 283 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. Os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, relativos aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da segurança jurídica utilizados para a concessão do benefício pleiteado, não foram objeto de impugnação no apelo extremo. Incide, portanto, na espécie, o óbice da Súmula 283 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.